Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714311-37.2020.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCINALDO MARINHO DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DF. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DE PRAÇA A BEM DA DISCIPLINA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma do artigo 112, inciso III, da Lei no 7.289/1984, a exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina e neste forem considerados culpados, independentemente do trânsito em julgado de ação penal condenatória. 2. As esferas penal e administrativa são independentes no tocante à penalização dos servidores públicos, os quais estão sujeitos, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria, à punição disciplinar por conduta que configure crime em tese, independentemente do desfecho do julgamento na esfera criminal. 3. Revela-se cabível a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo (artigo 114, parágrafo único, da Lei no 7.289/1984). Precedentes do STJ. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 112, inciso I, da Lei 7.289/1984, 32 do Decreto Federal 4.346/2002, e 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, defendendo a necessária anulação da decisão do Conselho de Disciplina que deu ensejo à exclusão do recorrente antes do trânsito em julgado da ação penal. No aspecto, colaciona ementas do TJPR, do TJMS, do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA, OAB/DF 39.755 (ID 27050946). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 112, inciso I, da Lei 7.289/1984, e 32 do Decreto Federal 4.346/2002 – aplicado aos militares do Distrito Federal por força do Decreto Distrital 23.217/2002, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Especificamente à Lei 7.289/1984, cumpre acrescentar que a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Aplicável, portanto, por analogia, os termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1754291/DF, da relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/3/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA, OAB/DF 39.755 (ID 27050946). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005